Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731933-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MGB PRODUCOES S.A APELADO: JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO DESPACHO Realização de acordo referente aos honorários sucumbenciais decorrentes da condenação, verba esta na qual o causídico da parte Apelada confirma expressamente a quitação nos termos da petição 36120247/36120251. Em sendo assim, considerando que o pagamento em questão se refere a apenas ao pagamento de verbas sucumbenciais decorrentes da condenação no feito, inexiste qualquer providência jurisdicional de natureza homologatória a ser proferida por esta Relatora, cabendo a determinação de arquivamento do feito ao Juízo de origem. Intimem-se. Promova Secretaria a certificação do trânsito em julgado do acórdão, baixando os autos em seguida a Vara de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora